Tribunal: TJDFT
Processo: 0738036-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0738036-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONNY ANDERSON LIMA CUTRIM AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Iago Cutrim de Oliveira, em favor de RONY ANDERSON LIMA CUTRIM, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecente do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação de prisão (ID 31049084 – p.305). Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso na data de 10/06/2021, supostamente, em flagrante delito, tendo o Ministério Público oferecido denúncia contra o acusado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/ art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 29 do Código Penal. Afirma que em audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante pelo juiz plantonista e convertida em prisão preventiva, tendo o MP oficiado, aliás, nesse sentido. Alega que conquanto solicitada a revogação da preventiva por esse causídico na audiência de custódia, bem como na resposta a acusação, o d. magistrado singular manteve a prisão preventiva. Ocorre que a prisão está totalmente em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio vigente, tanto pelo excesso de prazo, ilegalidade do flagrante e desnecessidade da prisão preventiva como pela ausência dos seus requisitos ensejadores. Assevera que a decisão de indeferimento da liberdade provisória do acusado foi baseada em duas condenações por crime de roubo qualificado “de muitos anos atrás, datados de 2001 e 2005”, as quais, ao revés, não podem ser empecilho à decretação de liberdade do paciente. Acrescenta que “não se pode considerar, por si só, inquéritos policiais em curso como instrumento idôneo a justificar a manutenção da prisão preventiva da paciente”. Argumenta, outrossim, que o paciente trabalha como motoboy, possui residência fixa e tem dois filhos menores que precisam de sua assistência contínua e duradoura. Nesse passo, sustenta revelar-se desnecessária a prisão preventiva do paciente, bem como que o flagrante delito deveria ter sido relaxado imediatamente, dado que o paciente não foi encontrado com nenhuma substância ilícita, mas apenas arrastado pelos policiais para a cena do crime. Nesse cenário, aduz ser perfeitamente cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, que se fundamentou na garantia da ordem pública. Ademais, cumpre destacar que o impetrante sequer apontou de forma específica qualquer ilegalidade no procedimento da prisão que justificasse a concessão do relaxamento prisional, limitando-se a alegar excesso de prazo e a desnecessidade de prisão preventiva pela ausência dos seus requisitos. Consta do termo de audiência de custódia (ID 94462748) que o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 c/c 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. Também consta que, segundo descreve o auto de prisão em flagrante, houve denúncia anônima acerca da traficância das drogas, tratando-se o paciente de “um dos maiores traficantes de drogas de Planaltina”. Extrai-se, ainda que tanto a prova da materialidade do crime quanto os indícios de autoria foram demonstrados, notadamente porque, a despeito do impetrante alegar que o paciente não se encontrava na posse da droga apreendida, há testemunha que afirma ser o paciente o vendedor da substância entorpecente, o que corrobora com contexto da traficância a que foi denunciado. Desse modo, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a medida. Como cediço, crimes dessa natureza atentam contra a segurança e saúde pública, razão pela qual deve haver efetiva atuação para resguardo da ordem pública. Ora, sem dúvida que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como o fato de possuir trabalho, residência fixa e dois filhos menores, ou mesmo pelo fato de suas condenações anteriores datarem de 2001 e 2005, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A propósito, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confira-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, há de ser levada ainda em consideração a mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e o mundo imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República. 3. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência de nova prisão em flagrante, também pelo crime de tráfico de drogas, ocorrida dias após ter sido solto em audiência de custódia, mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a implantação de tornozeleira eletrônica, o que demonstra a necessidade de manutenção da prisão para a garantia de ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela reiteração delitiva. 6. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1342469, 07121515320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Alegação de Excesso de Prazo. A instrução processual tardia que autoriza o relaxamento de prisão é a imotivada. Constatando-se, mesmo com todas as dificuldades que a Pandemia Covid-19 trouxe para todos, que se passaram em torno de 77 (setenta e sete) dias no que se refere ao processamento do delito de tráfico imputado ao Paciente, não está sua irresignação ao amparo do direito alegado. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1302833, 07475290720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com posse de significativa quantidade de entorpecente com alta lesividade social e humana (cocaína) e ainda munição de arma de fogo que não lhe era permitida, e o risco da reiteração da prática criminosa a configurar o periculum libertatis. Ausente, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser afastado pela via do remédio heróico. 2. Ordem denegada. (Acórdão n.1107488, 07088319720188070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no PJe: 06/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Assim, descabe o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, bem como a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito, equiparado a hediondo, ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Distribua-se regularmente o presente. Brasília-DF, 27 de novembro de 2021 às 02:29. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial